Tribunal: TJMT
Processo: 8012167-53.2016.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012167-53.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA LOPES - CPF: 843.488.956-00 (RECORRENTE), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – PARTE DEVIDAMENTE NOTIFICADA SOBRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Constatado o desmatamento, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do recurso inominado impetrado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente
ROGERIO MIRANDA LOPES
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões o recorrido
ESTADO DE MATO GROSSO
, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023